Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723429-76.2020.8.07.0003 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: RESIDENCIAL VERSAILLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO EDILICIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA. VALOR REAL AFERIDO. PRECEDENTE. RESP 1.166.561/RJ. RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo como o Superior Tribunal de Justiça, é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para o ajuizamento das ações de repetição de indébito referente às tarifas de água e esgoto cobradas de forma indevida.. (REsp 1.532.514/SP). 2. Na medida em que o juízo de primeiro grau examinou, devidamente, a matéria trazida pelas partes e expôs, suficientemente, as razões de fato e de direito, aptas a examinar adequadamente as questões, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da decisão recorrida. 3. Sentença de primeiro grau baseada em tema que foi objeto de recurso repetitivo: “1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.” (REsp 1166561/RJ). 4. Não há como acolher o pedido de redução de honorários advocatícios que foram fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento). 5. Preliminares de falta de fundamentação e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, 29 e 30, todos da Lei do Saneamento (Lei 11.445/2007), 6°, § 1°, da Lei 8.987/1995, Decreto Distrital 26.590/2006, Lei Distrital 442/1993, Lei 3.557/2005, Resolução 14 e 15, ambas da ADASA, sustentando a impossibilidade da aplicação de uma regra híbrida. Afirma que a cobrança pelo consumo efetivamente medido ensejaria fatura de água de valor exorbitante, haja vista haver um único hidrômetro para todas as unidades do condomínio. Assevera a legalidade da cobrança da tarifa mínima por unidade de consumo, porquanto em obediência aos ditames legais. Afirma ser impraticável a tese firmada no Tema 414 do STJ, defendendo que a fixação do consumo mínimo atende à perspectiva existencial do Estado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 85, § 8o, do CPC, alegando que os honorários foram fixados em valor exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e equidade. Aponta, nesse aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Com relação à mencionada contrariedade aos artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/2007, e 6°, § 1°, da Lei 8.987/1995, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.166.561/RJ (Tema 414), da relatoria do Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5/10/2010, concluiu que: "Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido". Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, o apelo especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003